Tribunal: TJPA
Processo: 0010033-09.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010033-36.2010.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME N. 0010033-36.2010.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: BRUNO CEZAR NAZARÉ DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: IONÁ SILVA DE SOUSA NUNES

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSTALAÇÃO DE SEMÁFORO SONORO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA, LIBERDADE, ACESSIBILIDADE, IGUALDADE DA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA, NÃO HAVENDO INFRINGÊNCIA AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL ANTE A AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA PREVISTA EM LEGISLAÇÃO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM. VIABILIDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.A universalidade do princípio da dignidade humana no sistema constitucional permite a intervenção judicial para que o núcleo essencial seja assegurado aos jurisdicionados em qualquer situação que se encontrem. Assim, contrariamente ao que é sustentado no recurso, não se está diante da violação ao princípio da separação de poderes, tampouco a hipótese de o Judiciário estar ingressando indevidamente na seara reservada à Administração Pública, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” 2. Intervenção judicial justificada para compelir o ente responsável a implementar semáforos sonoros visando garantir acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. 3. Prazo estabelecido até o fim de 2021 para o cumprimento da medida se mostra razoável para que seja observado a obrigatoriedade do procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/93. 4. Medida coercitiva em desfavor do apelante na monta de $ 1.000,00 (hum mil reais) ao dia no limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), podendo ser alterada a depender do comportamento dos demandados

5. Recurso de agravo interno conhecido e improvido. Manutenção da decisão altercada.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME N. 0010033-36.2010.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: BRUNO CEZAR NAZARÉ DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: IONÁ SILVA DE SOUSA NUNES

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Município de Belém, nos autos de ação civil pública para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de liminar movido contra si por Ministério Público do Estado do Pará (Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência e do Idoso), interpõe recurso de agravo interno frente decisão monocrática desta relatora que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Município, tão somente, para estender até dezembro de 2021, o cumprimento da medida de implementação de semáforos sonoros que garanta o direito a acessibilidade das pessoas que possuem deficiência visual e limitações físicas.

Narra que os autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará tem como objetivo compelir o ente público a colocar sinais sonorizados em todos os semáforos existentes na cidade com o fim de garantir a travessia segura de pedestres com deficiência auditiva ou mobilidade reduzida.

Diz que a sentença de primeiro grau foi favorável ao parquet, determinando que o prazo máximo para o total cumprimento do art. 1º da Lei Municipal nº 8.318/2004 não poderá ultrapassar o ano civil de 2020.

Refere a interposição de apelação onde aduz em preliminar que é parte ilegítima para figurar na presente lide, eis que o planejamento, sinalização, gerenciamento de trânsito e execução de obras relacionadas a tais atividades é de competência da SEMOB, nos termos do previsto no artigo 2º, inciso I à IV e Vi da Lei Municipal 8227/2012, restando violado os termos do Art. 485, VI do CPC.

Diz que no mérito aduziu evidente violação ao princípio da separação de poderes, vez que o Poder Judiciário imiscuiu-se na definição das políticas públicas, função precípua do Poder Executivo, impacto orçamentário de, aproximadamente, R$ 7.737.051,32 (sete milhões, setecentos e trinta e sete mil, cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), a necessidade de restringir os efeitos da sentença coletiva aos pontos que forem identificados pela própria Associação dos Deficientes Visuais como de maior frequência do referido público, circunstância que serviria para melhor a acessibilidade sem comprometer as demais atividades desempenhadas pelo Poder Público e necessidade de aumento de prazo fixado para o cumprimento da obrigação.

Refere a incorreção da decisão monocrática e a necessidade de a matéria ser decidida pelo colegiado.

Sustenta a invasão nas definições das prioridades das políticas públicas e obras necessárias à sua implementação e definição.

Diz que cabe ao executivo as escolhas que devem ser feitas entre as diversas necessidades sociais igualmente relevantes.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal excepciona o mandamento constitucional de Separação dos Poderes Públicos apenas se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, o que afirma não ser o caso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso com a submissão do recurso de apelação ao órgão colegiado deste tribunal de Justiça e, ainda, a reforma da decisão para o acolhimento das razões contidas com o julgamento improcedente do pedido ou, no mínimo, sua alteração para restringir o âmbito de abrangência da decisão, nos termos do que havia sido postulado em apelação.

Manifesta-se o Órgão Ministerial em contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID Num 3933000, pág. 01/05).

Alega que a discussão se assenta no reconhecimento do direito das pessoas com deficiência à instalação de semáforos sonoros que garanta o direito à acessibilidade das pessoas que possuem deficiência visual e limitações físicas até o fim do ano de 2020, em cumprimento as diretrizes da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e na Lei n.º 10.098/2000 (Lei da Acessibilidade).

Neste escopo, diz escorreita a decisão monocrática, pois que de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante.

Requer o conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a decidir.

As alegações apresentadas pelo agravante não são capazes de modificar meu posicionamento anterior.

Da preliminar ade ilegitimidade

Argui o Município de Belém ser parte ilegítima para figurar na lide, o que entendo não lhe assistir razão.

A responsabilidade pela execução da instalação de semáforo sonoro visando beneficiar pedestres com deficiência auditiva ou mobilidade reduzida no Município de Belém é do município solidariamente com a SEMOB.

Conforme artigo 2º da lei 8227/02, in verbis:

Art. 2º São outorgadas à CTBEL as seguintes competências: I - prestação dos serviços de planejamento, organização, fiscalização e gerenciamento do trânsito nos limites do território do Município; II - Prestação dos serviços de planejamento, organização, regulamentação, fiscalização e gerenciamento dos transportes no âmbito municipal; III - prestação dos serviços de planejamento, disciplinamento e sinalização do tráfego nas vias municipais;

Outrossim, conforme o artigo 17 da lei municipal 8068, de 28 de maio de 2001 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, no município de Belém, e dá outras providências, compete ao Poder Público Municipal promover a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecer mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.

Nesta mesma toada, nos termos do artigo 21, fica instituído, no âmbito da Prefeitura Municipal de Belém, o Programa Municipal de Eliminação de Barreiras Arquitetônicas, Urbanísticas, de Transporte e de Comunicação, com recursos orçamentários próprios, cuja execução será disciplinada em regulamento específico, sendo anualmente destinados recursos orçamentários a fim de financiar programas especiais para a supressão de barreiras no espaço urbano, edifícios de uso público, transportes coletivos e na comunicação.

No mais, a Constituição Federal em seus artigos 23, II e 24 XXIV, bem como o artigo 17, II da Constituição Estadual, estabelecem respectivamente, in verbis:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; Art. 17 - É competência comum do Estado e dos Municípios, com a União: II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Assim, o Município recorrente é legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

No que diz respeito ao mérito, entendo que a sentença de primeiro grau acertou ao reconhecer o direito das pessoas com deficiência a sinalização eficaz, determinando ao Município de Belém e a SEMOB a instalação de semáforos sonoros que garanta o direito a acessibilidade das pessoas que possuem deficiência visual e limitações físicas.

Apenas modifiquei o prazo que estabelecia o cumprimento da medida para fim do ano de 2000 até o fim do ano de 2021, considerando a pandemia enfrentada em 2020.

Vejamos.

A dignidade humana no sistema constitucional autoriza intervenção judicial para que o núcleo essencial seja assegurado aos jurisdicionados em qualquer situação que se encontrem.

No caso, ante o descumprimento de medida para implementação de acessibilidade a pessoas com necessidades especiais, cabe a intervenção do Judiciário.

Como é cediço, a lei 13.146/2015 institui o estatuto da pessoa com deficiência, onde é determinado que a acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Nos mesmos moldes, a lei 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências, dispõe em seu artigo 9º, que:

Art. 9º Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e sem estridência, ou com mecanismo alternativo, que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas portadoras de deficiência visual, se a intensidade do fluxo de veículos e a periculosidade da via assim determinarem.

Parágrafo único. Os semáforos para pedestres instalados em vias públicas de grande circulação, ou que deem acesso aos serviços de reabilitação, devem obrigatoriamente estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave para orientação do pedestre.

Ademais, em se tratando de nosso município, há legislação específica publicada em 19 de maio de 2004 que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de semáforos sonorizados no trânsito de Belém e dá outras providências.

Determina o artigo 1º e 2º da lei que a Companhia de Transporte do Município de Belém - CTBEL, fará obrigatoriamente a instalação e manutenção em toda Belém de semáforos sonorizados, que permitam o direito de ir e vir dos portadores de necessidades especiais, particularmente, os com deficiência visual; e que terá prazo de vinte e quatro meses para cumprir o que determina o art. 1º da presente Lei, a partir da data de sua publicação.

Com efeito, como bem menciona o juízo de piso “ os requeridos
tiveram mais de quatorze anos desde da promulgação da lei e 08 anos desde o ajuizamento da ação para implementar a medida”.

Assim, é dever dos requeridos garantir acessibilidade de modo a atender a legislação vigente, sob fundamento dos princípios da igualdade, dignidade da pessoa humana, cidadania e liberdade.

Cumpre os requeridos a implementação de política pública que venha assegurar a concretização as garantias constitucionais dos portadores de necessidades especiais de modo a amenizar as barreiras que impeçam ou dificultem o acesso e circulação.

Por todo exposto, entendo que as razões recursais não apresentam novos elementos que venham modificar meu posicionamento anterior, razão pela qual o mantenho por seus próprios fundamentos.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão altercada.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 03/02/2021